Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-28.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-28.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), BRUNA QUEIROZ RISCALA - CPF: 425.447.308-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016548-28.2022.8.11.0003

EMBARGANTES:
MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA., LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO:
PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

CABIMENTO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO –
OMISSÃO E
ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e o erro material apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA., LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
opõem recurso de embargos de declaração (ID 206358689), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 204835185, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
PANTALICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA,
ora embargada

que, por unanimidade, proveu o recurso para “
reformar a sentença monocrática para que o ônus de sucumbência seja arcado, em sua totalidade, pelos demandados LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
.”

Alega que em relação à empresa MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA (MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA), quem deu causa à extinção da execução foi a própria credora, devendo responder pelo ônus de sucumbência, bem como que há erro material e omissão no acórdão, na medida em que consta recurso provido em vez de parcial provimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 206640690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque
erro material
é aquele que não interfere no resultado da decisão, consistente em inexatidão ou equívoco.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os embargantes alegam que em relação à empresa MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA (MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA), quem deu causa à extinção da execução foi a própria credora, devendo responder pelo ônus de sucumbência, bem como que há erro material e omissão no acórdão, na medida em que consta recurso provido em vez de parcial provimento.

Assim, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios, já que o acórdão foi devidamente fundamentado, consoante se verifica abaixo:

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a presente execução foi distribuída perante o Juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP pela ora apelante, em face de MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, visando o recebimento do importe de R$ 889.474,00 (oitocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais) decorrente do contrato de prestação de serviços firmado em 30/03/2018 com as empresas MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA

e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A.

Esclarece a exequente que quando do ajuizamento da execução (24/09/2019), as empresas MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. E MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. (também signatárias do título executivo) não foram incluídas no polo passivo por já ter sido deferido, em 20/08/2019, o processamento da sua recuperação judicial, sendo o processo autuado sob o nº 8807-53.2019.811.0004, atualmente em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Segundo a demandante, pretendia o recebimento dos valores devidos até 16/07/2019 (data em que fora protocolado o pedido de recuperação judicial), bem como que, por se tratar de crédito concursal, incluiu no polo passivo da demanda somente os devedores que não integravam o polo ativo do pedido de recuperação judicial.

Ressalta que após regularmente citada, em 20/01/2020, a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA informou o deferimento da recuperação judicial em seu favor e das demais empresas do Grupo Monte Alegre, requerendo a suspensão do processo.

Ao se manifestar sobre a questão, a exequente esclareceu que não tinha ciência da alteração da razão social da empresa MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA para MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, tampouco de que esta integrava o polo ativo da recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito apenas em relação aos devedores solidários, (os produtores rurais LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO), os quais não integravam o polo ativo da recuperação judicial àquela época.

Aduz que os citados produtores rurais requereram o aditamento do pedido de recuperação judicial para sua inclusão no polo ativo da demanda dois meses depois (25/11/2019) do ajuizamento da presente execução, sendo o pleito deferido em 03/02/2020 (cinco meses depois do protocolo da presente ação).

Pois bem
.

Como cediço, a condenação em honorários de sucumbência se fundamenta na teoria da causalidade normatizada no art. 85 do CPC, segundo a qual responde pelo ônus a parte vencida que der causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, explica Nelson Nery Jr. E Rosa Maria Andrade Nery:

“
A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido
.” (in Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. São Paulo: RT. 2018) (grifos acrescentados)

Portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, ainda que o autor não se sagre vencedor da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em razão do inadimplemento dos executados e, conforme alega a apelante, embora já tivesse iniciado o processamento da recuperação judicial em face das empresas executadas
MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, a execução foi proposta em face dos produtores rurais co-devedores, na forma do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, os quais, até então, ainda não compunham o polo ativo da recuperação judicial.

Ressalte-se que o processamento da recuperação judicial em face da devedora principal não impede o ajuizamento da ação de execução contra os devedores solidários.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
I - O processamento da recuperação judicial da empresa que é devedora principal em regra não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, por ausência de previsão legal
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.167707-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 08/01/2024)

Neste contexto, imperioso destacar que embora a demanda tenha sido proposta inicialmente também em face da empresa

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, que se encontrava em recuperação judicial, sendo o feito suspenso em razão disso sem oposição da exequente, os apelados não negam que
os produtores rurais executados foram admitidos no polo ativo da recuperação judicial após protocolada a presente execução
.

Portanto, evidenciada a inadimplência do contrato de prestação de serviços, conclui-se que a apelante apenas exerceu o seu direito de ação ao propor a execução em face dos devedores solidários que ainda não haviam sido admitidos no polo ativo do pedido recuperação judicial.

A prevalecer a sentença recorrida, estaríamos punindo a credora, que até a presente data na recebeu, tornando-a devedora de seus devedores.

Desta feita, prospera a alegação recursal de que a parte requerida deu causa à ação e deve, assim, responder pelo ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para que o ônus de sucumbência seja arcado, em sua totalidade, pelos demandados
LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
.

É como voto.-
” (ID 204835185)

Portanto, não se verifica a omissão/erro material apontado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024